Tribunal: CARF
Processo: 10183.721685/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721685/2009-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.124 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, é necessário que o imóvel
seja declarado como área de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, por ato específico do Poder Público, que amplie as restrições de
uso definidas legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva
legal..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2401-010.179 da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade
de votos, deu provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2005.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, uma vez que após regularmente intimado, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721685/2009-21
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.721685/2009-21

contribuinte não comprovou a área de interesse ecológico declarada. O Termo de Intimação
Fiscal encontra-se às e.fls. 25/27.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 179/212, anexando documentos.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 253/264.
Inconformada com a decisão da DRJ/CGE a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 272/305. A 1a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, em
sessão de 03/06/2020, por unanimidade de votos decidiu pela conversão do julgamento em
diligência (Resolução no 2401-000.788 – .fls. 353/355), para que fossem solicitados os seguintes
esclarecimentos junto ao órgão ambiental responsável pelo parque estadual onde alega o então
recorrente estar o imóvel objeto do lançamento inserido:
(1) em relação ao ano objeto do lançamento, qual a área do imóvel rural encontrava-se
inserida dentro do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco e, além disso, a área no ano
em tela já estava efetivamente sob administração, controle da utilização ambiental,
fiscalização e/ou supervisão por parte do órgão ambiental estadual ?
(2) ao tempo do fato gerador, quais as limitações impostas pela legislação aplicável ao
imóvel rural objeto do lançamento em razão de inserção no Parque e sujeição ao
controle, fiscalização ambiental e/ou supervisão das áreas do imóvel rural nele ineridas
pelo órgão ambiental estadual ? Seria possível algum tipo de exploração econômica da
propriedade?
Para cumprimento da diligência determinada, a Unidade Fiscal preparadora
oficiou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema/MT) a prestar os
esclarecimentos solicitados. Em atendimento à solicitação de esclarecimentos a Sema/MT
apresentou o expediente de e.fls. 364, acompanhado do “Relatório Circunstanciado
021/2021/CUCO/SUBIO/GSAGA/SEMA-MT” de e.fls. 365/367.
Instada a se manifestar quanto ao resultado da diligência, a contribuinte
apresentou a manifestação de e.fls. 372/383, onde, mediante longo arrazoado, volta a requerer o
acatamento da área de interesse ecológico na sua área total, com a devida isenção de imposto.
Após retorno da diligência acima reportada, decidiu a 1a Turma Ordinária / 4a
Câmara desta 2a Seção de Julgamento, em sessão de 13/09/2022, mais uma vez por unanimidade
de votos, por dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 2401-010.179,
ora objeto de Recurso Especial da PFN, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO.
Comprovado nos autos estar o imóvel em área de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do órgão competente, estadual,
integrando a propriedade Parque Estadual a ampliar as restrições de uso de uma área de
preservação permanente ou reserva legal, deve ser excluída a tributação.
Concluiu a 1a Turma Ordinária, que as informações prestadas no “Relatório
Circunstanciado” do órgão competente estadual, elaborado em atendimento à intimação e
resposta aos quesitos constantes da Resolução de 3 de junho de 2020, seriam aptas ao:
“...convencimento de o imóvel ao tempo do fato gerador estar integralmente inserido em Parque
Estadual a configurar área de interesse ecológico com restrição superior a das áreas de
preservação permanente e reserva legal, assim reconhecida pelo órgão ambiental estadual
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.721685/2009-21

(Certidão de Localização corroborada pelo Relatório Circunstanciado12), estando excluída a
tributação por força do art. 10, §1o, II, b, da Lei n.o 9.393, de 1996.” A decisão foi assim
registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.178, de 13 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10183.721684/2009-86, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional (e.fls.
402/408), insurgindo-se quanto à decisão do acórdão recorrido que, mesmo sem ato específico
do Poder Público reconheceu a área de interesse ecológico.
Sustenta a PFN que a decisão prolatada no acórdão recorrido, divergiu da
jurisprudência do CARF que indica como paradigma, na medida em que esta, para excluir o ITR,
aponta como necessária a apresentação de ato específico do Poder Público comprovando a
existência de área de interesse ecológico, não bastando o fato de o imóvel rural encontrar-se
inserido em zoneamento ecológico. Aponta como divergentes os Acórdãos no 2202-002.368 e
9202-008.477, que apresentam as seguintes ementas, no que interessa à presente análise:
Acórdão no 2202-002.368
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. O fato de o imóvel estar inserido, total ou
parcialmente, em Área de Proteção Ambiental - APA, assim declarada em caráter geral,
não isenta o imóvel de tributação pelo ITR; é preciso que o imóvel seja declarado como
área de proteção por ato específico do Poder Público que amplie as restrições de uso
definidas legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Recurso negado
Acórdão 9202-008.477
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO
Atendidos os pressupostos regimentais, inclusive no que tange à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
(...)
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para efeito de
exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico aquelas assim
declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal.
Em Despacho de Admissibilidade datado de 29/11/2022 (e.fls. 412/415) a
Presidente da 4 Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: necessidade de ato específico do poder público
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.721685/2009-21

para comprovação de o imóvel ser área de interesse ecológico; e acatando o Acórdão no
2202-002.368 como divergente.
Cientificada do Acórdão no 2401-010.178, relativo ao seu recurso voluntário, do
Recurso Especial da PFN e respectivo Despacho de Admissibilidade, a contribuinte não
apresentou contrarrazões, sendo os autos retornados ao CARF para apreciação e julgamento do
Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se à necessidade de
ato específico do poder público para comprovação de o imóvel ser área de interesse ecológico.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal de ITR decorrente de
glosa de área declarada como isenta, sem apresentação de ato específico do poder público
declarando que a área excluída da tributação seria de interesse ecológico (proteção ambiental).
Entendeu-se no acórdão recorrido, conforme constante da ementa, que:
“Comprovado nos autos estar o imóvel em área de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, assim declarada mediante ato do órgão competente, estadual, integrando a
propriedade Parque Estadual a ampliar as restrições de uso de uma área de preservação
permanente ou reserva legal, deve ser excluída a tributação.” Consta ainda nos fundamentos de
tal decisão, que o Relatório Circunstanciado do órgão competente estadual, referente ao imóvel
objeto do lançamento, e as informações nele prestadas em resposta aos quesitos constantes da
Resolução de 3 de junho de 2020, teriam gerado o convencimento de que o imóvel, ao tempo do
fato gerador, estaria integralmente inserido em Parque Estadual a configurar área de interesse
ecológico com restrição superior a das áreas de preservação permanente e reserva legal, assim
reconhecida como tal pelo órgão ambiental estadual (Certidão de Localização corroborada pelo
Relatório Circunstanciado), estando excluída a tributação por força do art. 10, §1o, inciso II,
alínea “b”, da Lei n.o 9.393, de 1996.
A seu turno, no paradigma 9202-008.477, também nos termos consignados na
ementa, decidiu-se que: “As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente,
desde que observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para efeito
de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico aquelas assim declaradas,
em caráter específico, mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, que amplie as
restrições de uso já estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal.” Nesse mesmo sentido, resta expresso nos fundamentos do paradigma 2202-002,68 que:
(...)
Aqui, a declaração da área como de preservação permanente deve ocorrer em cada caso,
conforme entenda o órgão ambiental, considerada a necessidade específica em face de
alguma circunstância de risco ao meio ambiente ou de preservação da fauna ou da flora.
O mesmo se pode dizer das áreas de que trata a alínea “b” do § 1o do inciso II da lei no
9.393, de 1996. Ali a área deve ser declarada de interesse ecológico visando à proteção
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.721685/2009-21

de um determinado ecossistema. Ela não existe “pelo só efeito da lei”, e nem decorre de
uma imposição legal genérica de preservação, de uma fração determinada da floresta ou
mata nativa. Decorre do entendimento por parte do Poder Público, com base no exame
do caso concreto, que aquela área deve ser preservada.
Existe, portanto, uma clara diferença entre áreas ambientais: umas cujas existências
decorrem diretamente da lei, sem necessidade de prévia manifestação por parte do
Poder Público por meio de qualquer ato, e outras que devem ser declaradas ou
reconhecidas pelo Poder Público por meio de ato próprio.
Ora, no caso sob análise, a existência da área ambiental depende de ato específico do
Poder Público e, portanto, para estes casos, a exigência do ADA tem previsão legal. E,
como se vê, o documento não foi apresentado.
(...)
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão ora
adotado como paradigma (Acórdão no 2202-002.368), onde, na aplicação do mesmo dispositivo
da Lei no n.o 9.393, de 1996 (art. 10, §1o, inc. II, al. “b”), os órgãos julgadores prolatores do
acórdão recorrido e do paradigma, diante de situações semelhantes, chegaram a conclusões
opostas.
Ao examinar a matéria, decidiu-se no acórdão recorrido que a “Certidão de
Localização” expedida pelo órgão estadual, corroborada pelo “Relatório Circunstanciado da
Sema/MT, teriam gerado o convencimento de que o imóvel estaria integralmente inserido em
Parque Estadual a configurar área de interesse ecológico com restrição superior a das áreas de
preservação permanente e reserva legal, sendo suficiente para exclusão da área da base de
tributação do ITR.
Ao revés, o paradigma adotou solução diametralmente oposta, no sentido de que o
fato do imóvel estar inserido, total ou parcialmente, em APA, assim declarada em caráter geral,
não isenta de tributação pelo ITR; sendo necessário que a área seja declarada de interesse
ecológico, por ato específico do Poder Público, que amplie as restrições de uso definidas
legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito - necessidade de ato específico do poder público para comprovação de
o imóvel ser área de interesse ecológico
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional que, para efeito de exclusão do ITR
não serão aceitas como de interesse ecológico, ou como de proteção ambiental, as áreas assim
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como as situadas em APA, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Destarte, para serem aceitas como de interesse ecológico a declaração do órgão competente
deveria ser específica para o imóvel, não bastando que seja incluída em área genericamente
declarada como tal.
Determina o art. 10 da Lei no n.o 9.393, de 1996, que a apuração e o pagamento do
ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, sujeitando-se a homologação posterior. Preceitua o §1o, inc. II, al. “b”,
do mesmo art. 10, que para efeito de apuração do imposto poderá ser excluída da área tributável
as áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas para as
áreas de preservação permanente e de reserva legal. Confira-se:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.721685/2009-21

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(redação
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
(...)
Portanto, segundo o comando normativo da alínea “b” acima reproduzida, a área
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas deve ser declarada mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual.
Consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de
Lançamento, que após regularmente intimada, a contribuinte não comprovou a isenção da área
declarada a título de interesse ecológico e/ou de servidão florestal no imóvel rural. Visando
comprovar tal área foram acostados aos autos, pela contribuinte, os seguintes documentos:
- expediente protocolizado pela contribuinte junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e doss Recursos Naturais Renováveis – Ibama (e.fl. 99), onde solicita: “Certidão,
certificando que a propriedade em questão, de acordo com a documentação apresentada, é
considerada como área de interesse ecológico conforme as prescrições legais.”;
- expediente protocolizado pela contribuinte junto à Secretado de Estado do Meio
Ambiente de Mato Grosso - Sema/MT (e.fl. 95), onde também solicita: “Certidão, certificando
que a propriedade em questão, de acordo com a documentação apresentada, é considerada
como área de interesse ecológico conforme as prescrições legais.”;
- “Certidão de Localização” do imóvel, expedida pela Sema/MT (e.fl. 174),
emitida para o: “...fim exclusivo de LOCALIZAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO,
não produz direitos reais imobiliários, possessórios ou dominais sobre o imóvel objeto da
mesma, e nem com efeitos sobre terceiros.”
À vista dos expedientes protocolizados junto ao Ibama e à Sema/MT, acima
referenciados, é incontestável o fato de que a autuada não possuía ato específico do poder
público para comprovação de que o imóvel seria área de interesse ecológico, uma vez que a
interessada procurou junto aos órgãos ambientais a expedição de tal certidão e em momento
algum foi apresentado tal ato, deixando evidente que não foi atendida por ambos os órgãos.
Noutro giro, a “Certidão de Localização” do imóvel, expedida pela Sema/MT, também não pode
ser considerada como ato específico do poder público para comprovação de que o imóvel seria
área de interesse ecológico, uma vez que consta expressamente em seu corpo, que sua expedição
teria o fim exclusivo de localização da unidade de conservação. Portanto, a autuada não atendeu
ao requisito normativo, previsto no art. 10, §1o, inc. II, al. “b”, da Lei no n.o 9.393, de 1996.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.721685/2009-21

Conforme apontado no recurso da PFN, o tema não é estranho a esta 2a Turma da
Câmara Superior, que em outras oportunidades já se pronunciou no sentido de que para que as
áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam isentas do ITR, seria
necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão competente, federal ou
estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores àquelas previstas para as áreas de
reserva legal e de preservação permanente, não bastando o fato de o imóvel encontrar-se inserido
em zoneamento ecológico.
Nesses mesmos termos os seguintes acórdãos:
Acórdão no 9202-010.435 – CSRF / 2a Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
Para efeito de exclusão da tributação pelo ITR, somente são aceitas como de interesse
ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Acórdão no 9202-008.477 – CSRF / 2a Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para efeito de
exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico aquelas assim
declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal.
Acórdão no 9202-004.576 – CSRF / 2a Turma:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1995, 1996
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam isentas
do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente. O fato
de o imóvel rural encontrar-se inserido em zoneamento ecológico, por si só, não gera
direito à isenção ora tratada.
Temos assim, que a autuada deixou de cumprir o requisito normativo, uma vez
que não trouxe aos autos o ato específico do poder público declarando as áreas apontadas como
de interesse ecológico, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, conforme expressa determinação legal. quanto à
necessidade de expedição de tal ato, para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.721685/2009-21

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 431
DF CARF MF
Original